Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702175-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. H. A. D. S. AGRAVADO: UNICANTO SUPLETIVO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. H. A. D. S., menor púbere, devidamente assistido por seu genitor Rubens dos Santos Pires, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Unicanto Supletivo LTDA, fosse compelido a deferir-lhe a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de conclusão (ID 111670938 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o Ensino Médio, logrou aprovação em curso de ensino superior (Direito - Universidade Estácio de Sá), restando demonstrada a sua capacidade para realizar os exames do ensino médio, bem como sua maturidade para ingressar no ensino superior. Aduz que a Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar ao agravado que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, a fim de que possa se matricular no ensino superior, caso aprovado. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo regular aos IDs 32161762 e 32161763. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, impende destacar que a matéria foi objeto de discussão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 13, autos no 0005057-03.2018.8.07.0000, cuja controvérsia cingia-se a definir “se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Em sessão realizada no dia 26/04/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal firmou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, o órgão colegiado entendeu ser necessária a observância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei n. 9.394/96 ao estabelecer que a Educação de Jovens e Adultos – EJA está reservada ao estudante que não pode frequentar, ou mesmo não teve acesso, nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Além disso, assentou-se que a legislação também estabelece critério etário, fixando que a submissão à matrícula à EJA tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (arts. 37 e 38). Logo, a par de discussões a respeito de meritocracia e de garantia constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino, fato é que a exigência prevista na legislação aplicável à espécie deve ser aplicada, o que impede o desvirtuamento da utilização da educação de jovens e adultos antes dos dezoito anos para fins de avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio, devendo a progressão escolar ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Embora o incidente não tenha transitado em julgado, encontrando-se pendente de apreciação de embargos de declaração opostos, tal entendimento já vem sendo aplicado por esta egrégia Corte, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393173, 07259133920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA). IMPEDIMENTO. IDADE MÍNIMA. IRDR no 13. 1. A agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para ter assegurado o direito de matrícula em curso supletivo (EJA) para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio com vistas a efetivar sua matrícula e ingresso no ensino superior, uma vez que aprovada em vestibular. 2. A matéria é tema do IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000), deste e. Tribunal, cujo julgamento firmou a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Dessa forma, a agravante, ainda com 17 anos, não preenche o critério de idade mínima para cursar o EJA. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1383155, 07271787620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. ESTUDANTE MENOR DE IDADE. CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.394/96. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema tratado nestes autos e, nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a Câmara de Uniformização desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese (IRDR 13): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 2. Apelo não provido. (Acórdão 1391080, 07000048920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, consoante ressai dos autos de origem, o agravante recém completou 16 anos de idade (ID 110764077), não tendo sequer iniciado o segundo ano do Ensino Médio (ID 110764085). Dessa forma, como visto, se pretende o avanço ou a progressão escolar deve se submeter, pela via apropriada, a procedimento a ser conduzido pela própria escola que o acompanha, e não por meio da EJA. Nessa perspectiva, se ainda não é possível negar, de pronto, provimento ao presente recurso, nos moldes do art. 932, inciso IV, alínea “c”, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão de mérito do IRDR refuta a alegação da probabilidade do direito, um dos requisitos indispensáveis para a liminar ora vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora